Tribunal: TJSP
Processo: 1007206-32.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença concluiu que os documentos carreados aos autos são aptos a comprovar a contratação, não obstante a impugnação pelo autor da assinatura nele aposta - Perícia grafotécnica – Prova imprescindível - Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC - Sentença anulada – Recurso provido

Ementa:
SENTENÇA – Nulidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Sentença concluiu que os documentos carreados aos autos são aptos a comprovar a contratação, não obstante a impugnação pelo autor da assinatura nele aposta - Perícia grafotécnica – Prova imprescindível - Julgamento antecipado da lide – Descabimento – Inteligência do inciso I do art. 428 do CPC - Sentença anulada – Recurso provido para esse fim.